Tribunal: TJDFT
Processo: 0704405-44.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0704405-44.2020.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: FAUSTO ISALTINO MACIEL DECISÃO Homologo o acordo celebrado entre BANCO DO BRASIL e FAUSTO ISALTINO MACIEL. Publique-se. Após, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 5 de outubro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito